Tribunal: TJSP
Processo: 1039875-61.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. V. Acórdão negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da operadora. Inexistência de omissão ou contradição. Mera irresignação em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a sentença de Primeiro Grau. A embargante apresentou as mesmas matérias defendidas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. V. Acórdão negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da operadora. Inexistência de omissão ou contradição. Mera irresignação em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a sentença de Primeiro Grau. A embargante apresentou as mesmas matérias defendidas nas razões recursais, as quais já foram devidamente fundamentadas no V. Acordão. EMBARGOS REJEITADOS.